Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
II – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
III – Embargos rejeitados.